Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701875-39.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ANDRE PERES BARBOSA DE CASTRO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 31905029 do recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 31406458. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007